Tribunal: STF
Processo: ARE 1282448
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. APELAÇÃO CRIMINAL. DESPROVIMENTO. O Estelionato ocasiona Posse. Obtém-se algo, consegue-se objetivo, logra-se proveito, alcança-se êxito, atinge-se meta. Entretanto, a vantagem é ilícita e em prejuízo alheio. A vantagem é regalia, benefício, e até direito. O ilícito é injusto, desonesto, é o ilegal ou ilegítimo. O prejuízo alheio é consequencial e inerente à Ação, o verbo, a prática comportamental. O prejuízo é perda é o que ocorre em detrimento de alguém, do sujeito passivo. Há lesão, prejuízo e dano. A Prática dá-se mediante indução ou manutenção em erro. Indução é interferência, instigação, ingerência, intercessão. Intermediação ou mediação. A intermediação é pôr-se entre pessoas. Mediação é estar entre, interpor-se mas com finalidade explícita ou oculta. Manter em erro é alimentar, conservar ou nutrir comportamento errôneo alguém. Tudo mediante ardil ou artifício. Ardil é estratagema. Artifício é análogo. Qualquer meio fraudulento. Aqui o cerne é e está no meio da expressão. Núcleo é centro, núcleo, essência e interior da questão. Então, no estelionato o cerne é o ludibrio. O Meio, a matéria de obtenção de beneficio fraudulento é não preencher os requisitos legais, seja por fraude material, o falso documental, o que diz respeito ao benefício falso é não preencher os requisitos legais para as hipóteses previstas na Legislação Previdenciária. HIPÓTESE. Apelação Criminal interposta à Sentença proferida nos autos de Ação Criminal que condenou a Ré pela prática do Crime previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, à Pena de 04 (quatro) anos de Reclusão e Multa de 24 (vinte e quatro) salários mínimos, por ter obtido para si, vantagem ilícita, induzindo em erro o INSS, ao requerer, mediante uso de documento ideologicamente falso (certidão de nascimeto), benefício de Pensão por Morte, causando prejuízo à Autarquia Federal. COMPETÊNCIA. Competência da Justiça Federal para processar e julgar Infração Criminal praticada em detrimento de Autarquia Federal (art. 109, IV, da CF/1 988) PROVAS. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. As Provas produzidas nos autos (Interrogatório, Depoimentos das Testemunhas e Documentos) convergem para a Materialidade, Autoria e Dolo da Ré na prática do Crime de Estelionato contra o INSS, haja vista que, utilizando-se de documento ideologicamente falso (certidão de nascimento), requereu Benefício Previdenciário de Pensão por Morte, causando significativo prejuízo à Autarquia Previdenciária. REPARAÇÃO DO DANO. Afasta-se o valor da reparação do dano fixado na Sentença em R$ 504.000,00 (quinhentos e quatro mil reais) tendo em vista que não houve pedido expresso do Ministério Público Federal nesse sentido, nada impedindo que o ente público venha a pedir ressarcimento mediante prévia liquidação. Provimento parcial da Apelação. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, LV; 93, IX; e 109, IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1099446 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 08-05-2018)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente